Tribunal: TJMT
Processo: 1012489-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1012489-74.2020.811.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
IMPETRANTE: JEAN DIAS FERREIRA
PACIENTE: CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de CLAUDIANA FERREIRA DE LIMA contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, ao prolatar a sentença, condenou a paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts.33 e 35 da Lei de Drogas] e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, determinando a expedição de mandado de prisão, que se encontra em aberto.
Assevera que CLAUDIANA é mãe de 5 [cinco] filhos – o mais velho deles com 13 [treze] anos de idade, e que, em razão da pandemia do Coronavírus, sua prisão pode colocar sua vida em risco, em razão da aglomeração existente nas unidades prisionais.
Verbera que a execução provisória da pena é inaplicável, pois a decisão não tem fundamentação, e que tem o direito de recorrer em liberdade.
Pede a concessão liminar da ordem, a fim de que seja cassada a ordem de prisão, mantendo-a em prisão domiciliar, tal como lhe foi concedido em audiência de custódia.
É o breve relato.
A peça vestibular limitou-se a acostar a procuração outorgada pela paciente, as certidões de nascimento de seus filhos, um julgado do Superior Tribunal de Justiça e a cópia da sentença.
Com base nesses parcos documentos, não há como analisar, minimamente, a pretensão dos impetrantes, pois é princípio comezinho de direito que esta ação mandamental, de ritmo célere, carece de prova pré-constituída, dispensando, inclusive, seja subscrita por profissional do direito.
No caso vertente, apesar de subscrita por 2 [dois] advogados, não houve o cuidado de instruir minimamente o writ, de modo a permitir o conhecimento fático necessário para apreciação, ao menos, do pedido de liminar, razão pela qual, para evitar prejuízo à paciente, determino a intimação dos impetrantes para que, no prazo de 5 [cinco] dias, emendem a exordial e traga aos autos a documentação necessária para permitir o pleno conhecimento da questão debatida nesta ação mandamental, sob pena de não conhecimento do mandamus.
Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.